Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712178-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Num. 55884603). Com o intuito de buscar a satisfação integral do débito, pleiteia o Exequente a realização de nova pesquisa SISBAJUD, além de pesquisas via RENAJUD para a localização de veículos em nome do Executado, consulta ao Sistema eRIDF para verificar se há imóveis cadastrados no nome do Devedor e, por fim, frustradas as referidas tentativas de localização de bens, que sejam penhorados 30% (trinta por cento) da receita mensal da parte devedora. Ressalto que já foi deferido o levantamento dos valores anteriormente penhorados em favor do Exequente, tendo este, até mesmo, juntado aos autos planilha do débito remanescente, devidamente atualizado (Num. 56591814 – Pág. 1). A mencionada transferência foi devidamente cumprida (Num. 56615800, 56792538 e 56792539). Considerando a recente penhora de valores nas contas bancárias do Executado, o SINDPOL/DF – SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, tenho que nova penhora via SISBAJUD será ineficaz e, eventualmente, caso seja frutífera, poderá até mesmo dificultar ou impossibilitar o funcionamento do Sindicato, o que afrontaria o princípio da menor onerosidade da execução. Igualmente, não vislumbro uma efetividade quanto às demais pesquisas solicitadas pelo Exequente (RENAJUD e eRIDF). Entrementes, buscando a efetividade da execução e também sua menor onerosidade, afigura-se razoável a penhora de percentual da receita do Executado e, para tanto, mister se faz que conste dos autos qual o valor de tal receita a fim de que seja verificada sua viabilidade. Assim, determino ao Exequente, DISTRITO FEDERAL, que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o valor mensal descontado dos filiados ao Sindicato, ora Executado, e a este repassado. I. Brasília - DF, 18 de março de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator